Tribunal: STF
Processo: Ext 982
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Mandado de detenção internacional.
Ordem de prisão preventiva do Estado requerente. Defesa. Alegação de
 ilegalidade. Extraditando que já teria sido extraditado da Espanha
para Portugal. Ação penal por fatos anteriores. Princípio da
especialidade. Não aplicação ao caso, em que o extraditando fugiu
para o Brasil. Inteligência do art. 7º da Lei nº 65/2003, da União
Européia. Inoponibilidade, ademais, ao Estado brasileiro. Princípio
da contenciosidade limitada. Pedido deferido. Voto vencido.
Pronunciando-se sobre pedido de extradição, não cabe ao Supremo
Tribunal Federal examinar o mérito da condenação ou da ordem de
prisão preventiva, nem emitir juízo sobre vícios que porventura
tenham maculado o processo no Estado requerente, sobretudo a
respeito do princípio da especialidade, quando, versando extradição
entre o Estado requerente e outro Estado, o princípio lhe é
inoponível e, segundo as circunstâncias do caso, não teria aplicação